Tribunal: TJBA
Processo: 8008741-51.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008741-51.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDILBERTO ARAUJO DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por EDILBERTO ARAUJO DA SILVA contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de diferença de valores relativos ao PASEP, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante alegou que a ciência sobre os desfalques em sua conta PASEP somente ocorreu após ter acesso a documento detalhado acerca das movimentações bancárias. Requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade do Banco do Brasil S/A e a condenação ao pagamento dos valores devidos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal gira em torno da definição do termo inicial da prescrição decenal para a cobrança de diferenças na conta vinculada ao PASEP, com base na ciência efetiva do titular sobre os alegados desfalques e má gestão dos recursos depositados. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, definiu que o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) aplica-se à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, tendo como termo inicial a data em que o titular toma ciência dos desfalques. 4. No caso concreto, a ciência do desfalque é presumida a partir da data da aposentadoria do autor, em 19/12/2011, ou no momento do saque integral do saldo do PASEP, o que caracteriza o início da fluência do prazo prescricional, nos moldes da teoria da actio nata. 5. A alegação de desconhecimento técnico sobre os valores devidos não tem o condão de afastar o início da contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada. 6. A sentença foi proferida em conformidade com o entendimento jurisprudencial e legal vigente, não havendo motivo para sua reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de diferenças de valores na conta do PASEP é de dez anos, contados a partir da ciência inequívoca do titular quanto aos desfalques. 2. O saque do valor constitui marco suficiente para presumir tal ciência, sendo inaplicável a alegação de desconhecimento técnico para afastar a prescrição." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8008741-51.2025.8.05.0146, em que figura como recorrente EDILBERTO ARAUJO DA SILVA e como recorrido BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça